Tribunal: TJPA
Processo: 0003070-29.2012.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTERIOR ÃS LEIS DE NÂº 13.654/2018 E 13.964/2019) E II, DO CÃDIGO PENAL. REPRIMENDA MAJORADA, UNICAMENTE, PELA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL; DIMINUÃDA EM 1/3 (UM TERÃO) EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E TORNADA DEFINITIVA NO MÃNIMO LEGAL, 04 (QUATRO) ANOS, COM O REGIME DE CUMPRIMENTO INICIADO NO ABERTO. IMPROCEDÃNCIA DAS ALEGAÃÃES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PUNIÃÃO DO APELANTE REFEITA, DE OFÃCIO, ANTE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003070-29.2012.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
APELANTE: LUCAS DA SILVA SÁ
ADVOGADO: OSCAR DAMASCENO FILHO - OAB/PA Nº8.577
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
E II, DO CÓDIGO PENAL. REPRIMENDA MAJORADA, UNICAMENTE, PELA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL; DIMINUÍDA EM 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E TORNADA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL, 04 (QUATRO) ANOS, COM O REGIME DE CUMPRIMENTO INICIADO NO ABERTO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO DO APELANTE REFEITA, DE OFÍCIO, ANTE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0003070-29.2012.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
APELANTE: LUCAS DA SILVA SÁ
ADVOGADO: OSCAR DAMASCENO FILHO - OAB/PA Nº8.577
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Lucas da Silva Sá, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 04), há
ipsis litteris
:
Os autos noticiam que no dia 07 de julho de 2012, por volta das 20h30min, o denunciado GUILERME NERES DAMASCENO, armado com uma faca e em conluio, com outro indivíduo de prenome ROGER, agindo com animus furandi, tomaram de assalto as vítimas INGLIDIS BLOEMER RODRIGUES e DANILO DE OLVEIRA CARVALHO, subtraindo 01 (um) aparelho celular do primeiro e 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes ao segundo.
Consumado o crime, os larápios fugiram em desabalada carreira tomando o rumo da praia, levando os aparelhos telefônicos, também, uma certa quantia em dinheiro, também pertencente às vítimas.
Acionada a Polícia Militar, apenas LUCAS foi localizado, ainda, de posse do aparelho celular roubado da vítima ENGLIDS, sendo, então, preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil deste município onde foi autuado em flagrante delito por crime de roubo com pena majorada.
Perante a autoridade policial, as vítimas foram categóricas ao reconhecer o acusado LUCAS como sendo um dos meliantes que, momentos antes, teria lhes ameaçado com uma faca e subtraído os seus pertences.
Na delegacia, o acusado confessou a autoria do delito, alegando, no entanto, ser usuário de drogas, e que havia roubado os telefones das vítimas para angariar dinheiro a fim de sustentar seu vício, comprando mais drogas.

Aditada para a retificação do nome do ora apelante (fls. 32 a 34), ocorreu o recebimento correlato (fl. 36), seguido de resposta escrita, protestando pela produção de todos os meios de provas em Direito admitidos (fls. 41 a 42).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram as vítimas e 02 (duas) testemunhas (uma da defesa e outra da acusação) e se interrogou o apelante (fls. 46, 56 a 59 e 81 a 82).

As partes apresentaram memoriais (fls. 84 a 86 e 113 a 114).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 115 a 116).

As razões recursais voltaram-se à reforma da sentença, no sentido de que seja a reprimenda majorada, unicamente, pela causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, diminuída em 1/3 em razão da confissão espontânea e tornada definitiva no mínimo legal, 04 (quatro) anos, com o regime de cumprimento iniciado no aberto (fls. 131 a 133).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 135 a 137).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 140).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e improvido (fls. 144 a 147).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição do aludido apelante, não,
data maxima
venia, pelas razões arguidas no teor do recurso, mas em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença (fl. 116):
DOSIMETRIA DE LUCAS DA SILVA SÁ
Culpabilidade: o juízo de reprovação é aquele ínsito ao crime.
Antecedentes: o réu não ostenta antecedentes.
Conduta social: não há elementos nos autos.
Personalidade: sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta.
Motivos: se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito.
Circunstâncias: típicas do crime, embora tenha havido o concurso de agentes e emprego de arma, a(s) mesma(s) será(ão) valorada(s) como causa(s) de aumento de pena.
Conseqüências: a vítima recuperou parcialmente a res furtivas, pelo que entendo por valorar negativamente.
Conduta da vítima: a(s) vítima(s) não contribuíram à conduta do réu.
Não há parâmetro para aferir a capacidade econômica do acusado.
Pena-base: fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão;
Não concorrem circunstâncias agravantes. Concorre(m) a(s) atenuante(s) da confissão e da menoridade, pelo que atenuo a pena para 4 (quatro) anos de reclusão.
Não se encontram presentes causas de diminuição da pena.
Concorre(m), porém, as causas de aumento prevista(s) no(s) inciso(s) I e II do art. 157, § 2º do CP, e a teor da súmula 443 do STJ, considerando a gravidade do delito e o emprego de mera ameaça aumento a pena base em 1/3, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
PENA DE MULTA
Ante as operadoras manejadas do artigo 59 do Código Penal e o princípio da proporcionalidade fixo a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do réu (artigo 60 do CPB).
REGIME CARCERÁRIO
Fixo o regime de cumprimento da pena no regime semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2º, ¿b¿, do CPB.
DETRAÇÃO
Comprovada a prisão provisória de 07.07.2012 até 29.11.2012, totalizando 3 (três) meses e 14 (catorze) dias (art. 387, § 2º do CPP), resta ao condenado cumprir 5 (cinco) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão, não havendo reflexo sobre o regime carcerário ora fixado.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO E DO SUSRIS
Considerando o quantum de pena aplicada não é possível a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP), tampouco a suspensão condicional da pena do art. 77 do CP.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, as consequências do delito.

Destaco
, a priori
, que
a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) - no contexto penal do presente caso, mostra-se

elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada, ainda que pelo comparsa do apelante, uma faca para render as vítimas.

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Agora,
as consequências do delito
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -, revelam-se
neutras, porquanto ¿a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base¿
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente,
a pena-base em 05 (seis) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz
a quo
, acertadamente, reconheceu as atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea do apelante (artigo 65, incisos I e III, alínea g, do Código Penal). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para cada, assim como o limite legal imposto à reprimenda corporal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça), resulta
a punição intermediária do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena, mas remanescente a de concurso de pessoas (inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal), aplico a fração mínima, de 1/3 (um terço), resultando a
reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, que reduzo para 13 (treze) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Na hipótese, a detração é irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, com a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator